Tribunal: TJMT
Processo: 1031420-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031420-82.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ELSON DE ALMEIDA - CPF: 396.275.191-20 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), JOSE ELSON DE ALMEIDA - CPF: 396.275.191-20 (EMBARGADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – FGTS - SAQUE DO SALDO TOTAL - PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por JOSE ELSON DE ALMEIDA em desfavor de JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, contra Acordão Decisão que negou o saque do FGTS frente a ocorrência da pandemia da COVID 19, da seguinte forma:

“A apelante requereu a expedição de alvará judicial para liberação da totalidade do saldo do FGTS existente em sua conta vinculada, em razão da Pandemia da Covid-19.

Invocou o disposto no inciso XVI do art. 20 da Lei n. 8.036/90, que trata da possibilidade excepcional de saque do FGTS em casos de desastre natural.

Entretanto, em que pesem os argumentos do apelante, penso que a insurgência não prospera.

O referido art. 20 da Lei n. 8.036/90 trata das hipóteses de movimentação da conta vinculada do trabalhador, prevendo a possibilidade de saque em situações de necessidade pessoal ocasionada por desastre natural, nos termos de seu inciso XVI, in verbis:

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

[...]

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública;

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. (grifei)

Conforme se pode inferir dos termos do dispositivo acima transcrito, a hipótese legal destinou-se, originariamente, para os casos de desastre natural ocasionados, por exemplo, por intempéries climáticas, enchentes e deslizamentos de terra em regiões específicas, e, ainda que se possa considerar equiparável à situação da Pandemia da Covid-19, a liberação de valores do fundo é condicionada à normatização por regulamento.

E, nesse ponto, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo n. 06/20, o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 946/20, autorizando o saque de recursos do FGTS até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.

Nessa linha, cabe ao trabalhador buscar perante a entidade bancária responsável (CEF) o recebimento no montante estipulado, não havendo, contudo, previsão legal para liberação do saldo total, para além dos limites estabelecidos na referida MP, como pretende o autor.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação, e nego lhe provimento, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima."

Inconformado com o Acordão, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo n. 06/20, o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 946/20, autorizando o saque de recursos do FGTS até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador; (ii) com tais considerações, requereu o acolhimento do presente embargos de declaração.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Embargos de Declaração interposto por ANDRE VICTOR YAMAMOTO LESSI em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra Decisão Monocrática que declinou a competência para a Justiça.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que o ora embargante ingressou com a presente ação visando o SAQUE INTEGRAL do seu FGTS, sem previsão legal.

Tal tese foi devidamente debatida no julgamento do Recurso de Apelação.

Assim, não se constata na decisão monocrática ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022